Tribunal: TJMT
Processo: 1020924-50.2024.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1020924-50.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERTILIZANTES TOCANTINS S.A - CNPJ: 05.571.228/0007-40 (RECORRENTE), CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO), MARTA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 655.547.281-20 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N. 1020924-50.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n. 1020924-50.2024.8.11.0015

Recorrente:
Fertilizantes Tocantins S.A.

Recorrida:
Marta Aparecida dos Santos

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE RODOVIÁRIO. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR FALTA DE ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRATANTE DO FRETE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de indenização por ausência de adiantamento do vale-pedágio, condenando-a ao pagamento da penalidade prevista no artigo 8º da Lei n. 10.209/2001, no valor de R$ 5.616,00. A recorrente alega que houve o adiantamento e pediu a improcedência da demanda, por ausência de comprovação do desembolso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é devida a indenização por ausência de adiantamento do vale-pedágio, nos termos do art. 8º da Lei n. 10.209/2001, diante da controvérsia sobre a comprovação do efetivo pagamento pela contratante do frete.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei n. 10.209/2001 impõe à empresa contratante do transporte rodoviário de carga a obrigação de antecipar o vale-pedágio ao transportador, exclusivamente por meio dos mecanismos previstos pela ANTT (cartão ou cupons), vedada sua inclusão no valor do frete.

4.

Compete à parte contratante, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar o adiantamento do vale-pedágio, inclusive em caso de controvérsia sobre sua realização.

5.

A simples menção a adiantamento no DACTE não supre a necessidade de prova concreta e documental do efetivo fornecimento do vale-pedágio conforme exigido pela legislação.

6.

A autora apresentou comprovante de pagamento do pedágio com recursos próprios, por meio de relatório do aplicativo “Sem Parar”, não impugnado pela parte recorrente, corroborando a alegação de descumprimento da obrigação legal.

7.

O descumprimento da obrigação de antecipar o vale-pedágio atrai a penalidade prevista no art. 8º da Lei n. 10.209/2001.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A empresa contratante do frete deve comprovar o adiantamento do vale-pedágio com documentos idôneos, sob pena de responder pela penalidade prevista no art. 8º da Lei n. 10.209/2001.

2.

A inserção de informação de adiantamento parcial no DACTE não substitui a obrigação de comprovação efetiva do pagamento do vale-pedágio nos moldes exigidos pela ANTT.

3.

A ausência de adiantamento do vale-pedágio impõe ao contratante a obrigação de indenizar o transportador conforme previsto na legislação específica.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 10.209/2001, arts. 5º e 8º; CPC, art. 373, II; Lei n. 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Recurso Inominado n. 1005516-75.2023.8.11.0040, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Junior, julgado em 12/07/2024;
TJMT, Recurso Inominado n. 1009721-62.2022.8.11.0015, Segunda Turma Recursal, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, julgado em 15/08/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N. 1020924-50.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n. 1020924-50.2024.8.11.0015

Recorrente:
Fertilizantes Tocantins S.A.

Recorrida:
Marta Aparecida dos Santos

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Fertilizantes Tocantins S.A.

Ação: de Cobrança de Indenização de Vale Pedágio
.

Origem:
2º Juizado Especial de Sinop.

S
entença (Id. 294808858):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a requerida ao pagamento da penalidade prevista no artigo 8º da Lei 10.209/2001, no importe de R$ 5.616,00 (cinco mil, seiscentos e dezesseis reais), equivalente a 30 vezes o valor do vale-pedágio despendido pela recorrida
.

Recurso Inominado
(Id. 294808864): requer a reforma da sentença para ser julgado improcedente o pedido de vale pedágio por ausência de comprovação do desembolso.

Contrarrazões
(Id. 290852909)
:
defende a manutenção da sentença e o desprovimento recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N. 1020924-50.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n. 1020924-50.2024.8.11.0015

Recorrente:
Fertilizantes Tocantins S.A.

Recorrida:
Marta Aparecida dos Santos

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento da indenização de vale pedágio.

Da narrativa inicial, a recorrida alega que, em julho de 2024, foi contratada pela empresa requerida para transportar uma carga de Sinop/MT a Nova Ubiratã/MT, tendo sido ajustado o valor de R$ 3.960,00 (três mil novecentos e sessenta) pela prestação do serviço de frete. Contudo, afirma que não recebeu o adiantamento vale-pedágio, conforme previsão da Lei nº 10.209, de 23 de março de 2001.

Destaca que embora conste a informação de adiantamento parcial no DACTE - Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico, no importe de R$ 163,80 (cento e sessenta e três reais e oitenta centavos), não recebeu qualquer valor, tendo que custear de seu próprio bolso o pedágio conforme comprovante em Id. 294807687.

Diante disso, ajuizou demanda pleiteando o pagamento da multa prevista no artigo 8º da Lei nº 10.209, de 23 de março de 2001, correspondente ao dobro do valor do frete contratado.

O pedido foi parcialmente acolhido, tendo sido fixado, na sentença, o valor de R$ 5.616,00 (cinco mil, seiscentos e dezesseis reais), equivalente a trinta vezes o montante do vale-pedágio despendido pela parte recorrida.

A recorrente, em suas razões recursais, sustenta que, diferentemente do alegado pela autora, houve o adiantamento do vale-pedágio, e que a recorrida não apresentou comprovação do alegado desembolso. Requer, assim, a improcedência do pedido.

Da análise dos autos, embora a parte recorrente alegue que houve o adiantamento do vale-pedágio, considerando que a autora refuta tal informação, ainda que esta conste do DACTE, competia à parte recorrente comprovar, por meio de documentos idôneos, a efetiva realização do pagamento, não se desincumbindo do ônus probatório, nos termos do artigo 373,

II, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que a parte autora juntou, por meio do Id. 294807687, relatório de pagamento do pedágio, realizado por meio do aplicativo “Sem Parar”, documento que não foi impugnado pela parte recorrente.

Dessa forma, não tendo sido demonstrado o adiantamento do vale-pedágio na forma regulamentada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT (cartão ou cupons), é devida a indenização, nos termos dos artigos 5º e 8º da Lei n. 10.209/2001.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCA ABSOLUTA DOS JUIZADOS E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEITADAS.
VALE-PEDÁGIO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A parte recorrente integra o negócio jurídico na condição de contratante, não havendo cessão de direitos em relação à subcontratante, razão pela qual se mantém a competência dos juizados especiais. 2. O foro escolhido para julgamento da matéria é competente nos termos do artigo 4º, III, da Lei n. 9.099/95, pois o município de domicílio da parte autora (Ipiranga do Norte) está abarcado pela comarca de Sorriso. 3.
Hipótese dos autos em que a parte recorrida indica que o vale-pedágio foi pago de forma parcial, sendo necessário o pagamento com recursos próprios de diversas praças de pedágio no trajeto contratado. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II, do CPC, pois não trouxe aos autos qualquer documento que comprove o pagamento da integralidade do vale-pedágio.
5. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. 6. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1005516-75.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCA ABSOLUTA DOS JUIZADOS E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEITADAS.
VALE-PEDÁGIO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. DEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A parte recorrente integra o negócio jurídico na condição de contratante, não havendo cessão de direitos em relação à subcontratante, razão pela qual se mantém a competência dos juizados especiais. 2. O foro escolhido para julgamento da matéria é competente nos termos do artigo 4º, III, da Lei n. 9.099/95, pois o município de domicílio da parte autora (Ipiranga do Norte) está abarcado pela comarca de Sorriso. 3. Hipótese dos autos em que a parte recorrida indica que o vale-pedágio foi pago de forma parcial, sendo necessário o pagamento com recursos próprios de diversas praças de pedágio no trajeto contratado. 4.
A parte recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II, do CPC, pois não trouxe aos autos qualquer documento que comprove o pagamento da integralidade do vale-pedágio.
5. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. 6. Recurso conhecido e desprovido (...). (N.U 1009721-62.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024)

Diante do exposto, não tendo a recorrente se desincumbido de comprovar fato modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC, a manutenção da sentença é medida que se impõe, especialmente diante da ausência de comprovação do adiantamento do valor do pedágio, encargo que deveria ter sido suportado pela contratante do frete.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025